Tribunal: TCU
Processo: 009.587/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que examinou tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos na contratação de empresa para aquisição de software corporativo de gestão de recursos humanos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 4487/2015-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos srs. Eduardo Tarcísio Brito Targino (XXX.014.061-XX), Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho (XXX.092.461-XX), Válber Gonçalves Faustino (XXX.339.221-XX) e OSM Consultoria e Sistemas Ltda. (88.633.680/0002-02); 9.2. quanto ao mérito, negar-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, à Funasa e à Procuradoria da República no Distrito Federal.